Tribunal: STF
Processo: ARE 1561654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – DIREITO SOCIAL – DIREITO DE TODOS – DEVER DO ESTADO – PARAMETRIZAÇÃO – INTEGRALIDADE REGULADA – SOLIDARIEDADE SISTÊMICA – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES – FRACIONAMENTO DA SOLIDARIEDADE – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA – SÍNDROME DE NOONAN – EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA – MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA – PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS – OBSERVÂNCIA – POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA – MEDIDA COERCITIVA – BLOQUEIO DE VERBA – MAIOR EFICÁCIA ÀS ASTREINTES.



    - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II).



    - A saúde como direito social dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde deve ser tradado como direito de natureza assistencial.



    - Por força de imperativo constitucional (CF, art. 23, II), há solidariedade sistêmica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em assegurar o acesso à saúde, contudo, pelo princípio da deferência aos órgãos de regulação, uma vez instituídas políticas públicas que repartam a competência e distribuam atribuições entre os gestores, com a indicação precisa das atribuições de cada, a solidariedade restará fracionada (Lei nº 8080/90, art. 19-U).



    - Em razão do disposto no art. 23, II da CF que instituiu a solidariedade sistêmica da esfera federal, estadual e municipal para cuidar da saúde, o que foi reafirmado pelo STF ao decidir o tema 793 em repercussão, somente haverá fracionamento dessa solidariedade caso o ente demandado prove que o serviço excede aos limites da sua responsabilidade pactuados (Lei nº 8080/90, art. 19-U) e de que adotou todas as medidas nos limites da sua responsabilidade para atendimento do paciente.



    - A integralidade de acesso à saúde se sujeita aos critérios intransponíveis da medicina baseada em evidência – MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, os quais somente podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a peculiaridade de cada caso (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O).



    - Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT são as protocolos clínicos orientadores para o acesso às ações e serviços de saúde, de modo que acesso a outros medicamentos, produtos ou procedimentos somente deve ser autorizado judicialmente quando provada a ineficácia e ineficiência daquilo que estiver incorporado nas políticas públicas, considerando-se a peculiaridades da situação do paciente (STJ – Tema 106).



    - O exame de sequenciamento completo do exoma está inserido dentre os procedimentos com finalidade diagnóstica previstos nas políticas públicas para investigação etiológica de deficiência intelectual de causa indeterminada, devendo ser disponibilizada na rede regulada de serviços aos pacientes do SUS.



    - Para que se obtenha o resultado útil do processo, podem ser expedidas ordens cominatórias ao poder público.



    - A imposição de medidas cominatórias para obter o cumprimento de decisão judicial deve estar fundada na menor onerosidade e, por se tratar de medida de maior eficácia deve prevalecer o bloqueio de verba pública à imposição de astreintes.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente